Tribunal: CARF
Processo: 16327.720653/2021-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/02/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SEGURADORAS. ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as receitas derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores, uma vez que as reservas ou provisões destinam-se a proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Assim, ainda que decorrentes de imposição legal, tais receitas não são consideradas receita operacional, por não serem decorrentes de uma atividade econômica típica das seguradoras.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/02/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/02/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
É defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas matérias em momento posterior a apresentação da impugnação. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente em sede de recurso voluntário.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720653/2021-07
ACÓRDÃO
3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO SAÚDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/02/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015,
30/09/2015, 31/10/2015
REGIME
CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
SEGURADORAS. ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as
receitas derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as
receitas com prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito
de faturamento as receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores,
uma vez que as reservas ou provisões destinam-se a proteção e resguardo
do cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora em relação aos
segurados. Assim, ainda que decorrentes de imposição legal, tais receitas
não são consideradas receita operacional, por não serem decorrentes de
uma atividade econômica típica das seguradoras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/02/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015,
30/09/2015, 31/10/2015
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/02/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015,
30/09/2015, 31/10/2015
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
2
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
É defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas matérias em
momento posterior a apresentação da impugnação. Consideram-se
precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos não submetidos
ao julgamento de primeira instância, apresentados somente em sede de
recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos capítulos recursais referentes aos juros apurados sobre indébitos tributários e sobre a matéria
de cobrança. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar suscitada. No
mérito, por maioria de votos, em dar provimento para afastar da tributação das receitas
financeiras sobre as reservas técnicas. Vencido Conselheiro Ramon Silva Cunha (relator).
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, com
fundamento nos artigos 33 do Decreto no 70.235/72, em face do Acórdão no 108-026.175 –
proferido pela 31a TURMA/DRJ08, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
3
despacho decisório que não homologou a retificação das DCTFs relativas a débitos da Contribuição
para o Pis/Pasep e da Cofins, dos períodos de apuração correspondentes aos meses de fevereiro e
junho a outubro de 2015.
Por bem descrever as circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram as partes até
o acórdão recorrido, transcreve-se excerto do relatório apresentado pelo Julgador de piso:
Trata-se de Despacho Decisório de fls. 286/293 que não homologou a retificação
das DCTF relativa a débitos de Pis/Pasep e Cofins, do período de apuração entre
fevereiro e outubro de 2015, nos termos seguintes:
1. Trata-se da análise de malha DCTF dos seguintes débitos de PIS e de Cofins:

2. A análise teve início por meio do dossiê no 13032.548.146/2021-49, no qual
foram analisados os débitos retidos em “malha valor” da empresa Bradesco
Saúde S.A. referente ao PIS e à Cofins dos meses de fevereiro, junho, julho,
agosto, setembro e outubro de 2015.
Todos os documentos existentes no dossiê foram transferidos para este
eprocesso.
3. O interessado foi intimado a apresentar justificativa para as reduções
promovidas nos débitos, através da Intimação 1.742/2021.
[...]
Em resposta a contribuinte informou ter identificado a inclusão indevida nas bases
de cálculos da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins de receitas financeiras que não decorrem
da atividade principal ou do objeto social da empresa, nos termos da lei no 12.973/14. Informa
que, dentre as receitas mencionadas, encontram-se “depósitos judiciais, atualizações de impostos
a restituir/compensar, precatórios, receitas de aluguéis, receitas financeiras decorrentes de
aplicações de recursos próprios (carteira própria), juros sobre capital próprio e receitas financeiras
provenientes ou não de recursos garantidores de reservas técnicas”.
O relatório tem seguimento com as considerações abaixo:
Como fundamento da decisão de indeferimento da retificação, a autoridade da
DRF inicia consignando a possibilidade de análise da retificação declarada,
reportando-se ao art. 17 da IN RFB no 2005, de 2021:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
4
4. O art. 17 da IN no 2005 de 29 de janeiro de 2021 trata da possibilidade de
retenção de débitos declarados para análise da RFB:
[...]
E, na sequência, justifica a impossibilidade de redução das contribuições
originalmente declaradas como segue:
5. Em se tratando das sociedades seguradoras, o Decreto-Lei no 73, de 1966,
determina, em seus artigos 28, 29 e 84, a obrigatoriedade do investimento do
capital para a formação das chamadas reservas obrigatórias, compostas de
reservas técnicas, fundos especiais e provisões, conforme reproduzido a seguir
(sem os destaques no original):
[...]
6. Com fundamento em tais disposições legais, encontra-se em vigor a
Resolução no 4.444, de 13 de novembro de 2015, expedida pelo Conselho
Monetário Nacional. Essa Resolução traz, em seu anexo, Regulamento que
disciplina a aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades
abertas de previdência complementar, bem como a aceitação dos ativos
correspondentes como garantidores dos respectivos recursos:
[...]
7. Tendo por base tais dispositivos, a Solução de Consulta no 91 da
SRRF08/Disit, de 02 de abril de 2012, dispõe, a respeito do PIS e da Cofins de
sociedades seguradoras:
[...]
8. De forma semelhante, a Solução de Consulta Cosit no 83, de 24 de janeiro de
2017 dispõe, em relação ao PIS e à COFINS:
[...]
9. O Conselho Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) também já decidiu que as reservas técnicas, fundos
especiais e provisões integram a base de cálculo do PIS e da Cofins:
[...]
10. Assim, quando o contribuinte informa que entre os valores que reduziram
o valor devido de PIS e de COFINS dos meses de fevereiro, junho, julho, agosto,
setembro e outubro de 2015 estão “receitas financeiras provenientes ou não
dos recursos garantidores de reservas técnicas” é possível concluir que tais
valores não são dedutíveis da base de cálculo do PIS e da COFINS.
11. Além disso, o contribuinte informa o recebimento de aluguéis como
dedutíveis da base de cálculo do PIS e da COFINS. Como deixa claro o artigo 7o
da Resolução 4.444 do Banco Central do Brasil, datado de 13 de novembro de
2015, o investimento em imóveis é uma das formas de alocação das reservas
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
5
obrigatórias. Esses ativos garantidores e os rendimentos deles decorrentes são
destinados a garantir o efetivo pagamento aos segurados dos eventos/sinistros
ocorridos. Assim, tais valores não são dedutíveis da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
12. A análise da planilha “ArqNaoPaginavel0001.xlsx”, apresentada pelo
contribuinte demonstra que investimentos que, segundo ele são “receitas
financeiras provenientes ou não dos recursos garantidores de reservas
técnicas” e as receitas de aluguéis são frequentes em todos os meses em que o
valor devido do PIS e da Cofins foi reduzido nas DCTFs retificadoras
apresentadas.
13. Como o valor reduzido das DCTFs retificadoras envolve valores
provenientes de “recursos garantidores” e tais valores não foram separados de
receitas financeiras eventualmente próprias, não há como deferir a retificação
das DCTFs.
Conclusão
14. Diante das informações prestadas acima, devem ser indeferidas as
retificações retidas na malha DCTF.
15. Em face da não liberação das DCTF retidas em malha, é facultado ao sujeito
passivo, no prazo de 30 dias contados da data da ciência desta decisão,
apresentar impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), conforme previsto no art. 17, § 6o, da IN RFB 2.005/2021.
16. Apresentada manifestação, encaminho à ECOA para as providências
cabíveis.
...
Cientificado do Despacho Decisório em 06/08/2021 (fl. 295), o contribuinte
apresentou, em 06/09/2021 (fls. 298), peça de defesa de fls. 299/306,
acompanhada de documentos, razões seguintes:
De início a Interessada registra a tempestividade de sua defesa e ao abordar os
fatos identifica o equívoco que teria cometido no preenchimento da DCTF original
expondo que a Impugnante havia oferecido à tributação receitas financeiras que
não decorrem da atividade principal ou do objeto social da empresa, nos termos
da Lei no 12.973/14. Diante disso, a Impugnante apresentou as competentes
DCTFs retificadoras com intuito de informar os efetivos valores de débitos de tais
contribuições.
A título de mérito discorre acerca de seu entendimento de Impossibilidade de
Exigência de PIS e COFINS sobre Receitas Não Operacionais (Receitas Financeiras
estranhas ao objeto social).
Para tanto, expõe que a decisão combatida não homologou de DCTFs
Retificadoras sob o único argumento de que “o valor reduzido das DCTFs
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
6
retificadoras envolve valores provenientes de “recursos garantidores” e tais
valores não foram separados de receitas financeiras eventualmente próprias”.
Reporta-se ao objeto constante de seu estatuto social que descreve como o
desenvolvimento e a exploração de operações de seguros privados,
exclusivamente no ramo de assistência à saúde, em quaisquer de suas
modalidades, tais como definidos na legislação em vigor, vedada a atuação em
quaisquer outros ramos ou modalidades de seguros, podendo, ainda, participar
como sócia ou acionista de outras sociedades.
Consigna que, na qualidade de sociedade que desempenha atividades de
seguradora, está sujeita ao recolhimento de PIS e COFINS sobre a receita bruta ou
faturamento, no regime cumulativo, invocando art. 195, I, “b” e § 12 da
Constituição Federal e art. 8o, I, da Lei no 10.637, de 2002, art. 10, I, da lei no
10.833, de 2003.
Reporta-se ao art. 1o da Lei no 5.474, de 1968; e ao art. 3o, § 1o da Lei no 9.718, de
1998, e à sua inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, e ao art. 2o da Lei no
12.973, de 2014, e expõe:
Analisando os dispositivos legais acima transcritos percebe-se que a intenção
do legislador ordinário é tributar, pela contribuição ao PIS e da Cofins, o
faturamento do contribuinte, representado pelo produto da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, somado às demais receitas auferidas e
decorrentes do exercício das atividades sociais da empresa, o que evidencia,
sem sombra de dúvidas, que não devem ser incluídas na receita bruta
tributável aquelas receitas que não tenham qualquer relação com a atividade
principal do contribuinte.
Isto porque, o inciso IV do artigo 12 acima destacado almeja determinar a
tributação de todas as receitas atreladas às atividades empresariais
desenvolvidas pela pessoa jurídica, que constituem seu objeto social, sem levar
em conta se estas constituem ou não a venda de bens ou prestação de
serviços. Melhor dizendo, o normativo objetiva à tributação daquelas receitas
obtidas no cumprimento do objeto social empresarial, excluindo-se do campo
de incidência das contribuições para o PIS e da Cofins, quaisquer outros valores
que não estejam relacionados com a atividade principal da pessoa jurídica.
Consigna que sua atividade econômica de exploração de operações de seguros
privados, nos termos do artigo 757 do Código Civil, é remunerada por meio do
recebimento do chamado prêmio, que corresponde ao valor percebido pelo
segurador mediante pagamento pelo segurado em razão da garantia que lhe foi
dada pela cobertura de determinado risco, ou seja, é o valor pago em razão da
assunção de risco, pela empresa seguradora, da ocorrência de evento futuro e
incerto descrito na apólice de seguro.
Defende que as receitas financeiras obtidas pela contribuinte, sejam oriundas de
investimentos em aplicações financeiras por sua própria liberalidade ou em razão
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
7
do cumprimento das obrigações regulatórias a que está submetida, não devem
compor a base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, pelo simples fato de
que estes valores são estranhos à atividade empresarial desempenhada pela
Impugnante.
E expõe que:
- as receitas financeiras advindas de investimentos compulsórios em aplicações
financeiras e para formação de reserva técnica, ...decorrem do cumprimento de
regras regulatórias da SUSEP, previstas no artigo 84 do Decreto-Lei n.o 73/1966, e
servem para manter a liquidez e garantia de cumprimento das obrigações
contratuais assumidas pela Impugnante perante seus clientes.
- o cumprimento das obrigações de aplicação dos recursos correspondentes às
reservas técnicas, provisões e fundos não constitui a atividade ou objeto social da
Impugnante, mas tão somente a satisfação de regras regulatórias que visam
proteger o segurado e o mercado, garantindo a solvência da empresa seguradora
na hipótese de os eventos descritos nos contratos de seguros ocorrerem
simultaneamente;
Acrescenta que:
- os investimentos compulsórios relativos às reservas técnicas são condição da
atividade produtora do contribuinte e não o resultado dessa atividade.
- sendo o resultado da atividade principal são os prêmios, não se pode confundir
condição da atividade produtora e a própria atividade principal da Impugnante,
pois esta se dá pelo dever de cobertura de riscos segurados e de seu cumprimento,
os quais se vinculam às receitas de prêmios, de modo que a alocação de recursos
nos ativos garantidores é atividade necessária, mas não a principal, pois não são
receitas oriundas do resultado da atividade principal tal como bem delineado nos
parágrafos anteriores, o que afasta, inclusive, o entendimento já manifestado pela
Receita Federal por meio da edição da Solução de Consulta COSIT n.o 83/2017.
Cita Acórdãos do CARF.
Registra que os documentos, que comprovam a higidez do crédito em discussão,
foram devidamente acostados ao presente feito (vide resposta ao Termo de
Intimação no 1.742/2021 – fls. 13/285).
Finaliza formulando pedido de provimento da impugnação e cancelamento do
Despacho Decisório para que se processe as DCTF retificadoras e
consequentemente o crédito pleiteado.
Instruem a peça de defesa, cópias de:
Doc 01 (fls. 307/327): Atas de Reunião, Estatuto Social, Procuração, documento
de identificação pessoal.
Doc 02 (fls. 328/ 336): Despacho Decisório Doc 03 (fls. 337/338): Termo de
Ciência.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
8
Submetidas à análise do Julgador de piso, as matérias questionadas mereceram as
conclusões expostas no Acórdão no 108-026.175 – 31a TURMA/DRJ08, decisão colegiada que se
sintetiza na seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/02/2015 a 28/02/2015, 01/06/2015 a 31/10/2015
RETIFICAÇÃO DA DCTF. PIS/PASEP E COFINS.
A retificação da declaração é condicionada à comprovação do erro em que se
fundamenta.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2015 a 28/02/2015, 01/06/2015 a 31/10/2015
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. ATIVIDADE EMPRESARIAL.
SEGURADORAS.
As receitas financeiras oriundas das atividades empresariais (econômicas) da
pessoa jurídica, obtidas a partir de investimentos necessários para o exercício da
atividade fim, integram o seu faturamento e, portanto, compõem a base de
cálculo, não se justificando sua exclusão.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2015 a 28/02/2015, 01/06/2015 a 31/10/2015
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. ATIVIDADE EMPRESARIAL.
SEGURADORAS.
As receitas financeiras oriundas das atividades empresariais (econômicas) da
pessoa jurídica, obtidas a partir de investimentos necessários para o exercício da
atividade fim, integram o seu faturamento e, portanto, compõem a base de
cálculo, não se justificando sua exclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, a Recorrente
interpôs o presente recurso voluntário, em peça estruturada nos seguintes termos:
PRELIMINARMENTE
Vício de Procedimento
 A recorrente BRADESCO SAÚDE S/A sustenta que o presente processo administrativo de
análise de DCTFs retificadoras é inadequado para a cobrança de créditos tributários. A
empresa argumenta que o procedimento fiscalizatório extrapolou os limites legais ao tentar
constituir débitos através de Despacho Decisório, quando deveria limitar-se à verificação da
legitimidade das retificações apresentadas. Segundo a defesa, a retificação das DCTFs gerou
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
9
exclusivamente créditos restituíveis, não débitos exigíveis, uma vez que todos os valores de
PIS e COFINS foram integralmente recolhidos via DARF nas competências originais.
 A argumentação baseia-se primordialmente no artigo 10 da Instrução Normativa RFB no
1.599/2015, que estabelece competir à Autoridade Fiscal "apenas reter as DCTFs para análise
das informações contidas", e nos artigos 142 do CTN e 9o do Decreto-Lei no 70.235/72, que
exigem a lavratura de autos de infração para constituição de créditos tributários. A recorrente
invoca ainda precedentes do CARF (Acórdãos no 1402-001.736 e no 1803-00.673) que vedam
o "lançamento de ofício por vias transversas" e exigem regular procedimento de lançamento
para revisão de valores já declarados pelo contribuinte.
 O documento apresenta detalhamento dos valores de PIS e COFINS efetivamente recolhidos
nos períodos de fevereiro, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2015, totalizando R$
13.082.023,30 (PIS) e R$ 80.504.758,74 (COFINS). Após as retificações, os valores devidos
seriam de R$ 9.148.875,72 (PIS) e R$ 56.300.773,72 (COFINS), resultando em indébitos de R$
3.933.147,58 (PIS) e R$ 24.203.985,02 (COFINS). Esta demonstração visa comprovar que não
há débitos a constituir, mas sim créditos a restituir em favor do contribuinte.
 A defesa sustenta que o Despacho Decisório possui competência restrita à homologação ou
rejeição das DCTFs retificadoras, não podendo funcionar como instrumento de constituição de
créditos tributários. Argumenta-se que eventual discordância da administração quanto às
exclusões efetuadas deveria ser formalizada através de auto de infração, respeitando-se o
contraditório e a ampla defesa. O procedimento adotado configuraria, segundo a tese
defensiva, "cobrança transversa" vedada pela jurisprudência administrativa do CARF.
 A recorrente alega que a manutenção do procedimento resultaria em "martírio processual",
obrigando-o a enfrentar dupla discussão da mesma matéria: no presente processo
administrativo sobre as DCTFs e futuramente nos processos de análise de PER/DCOMPs para
compensação dos créditos reconhecidos. Esta duplicidade processual violaria os princípios de
economia
processual
e
eficiência
administrativa, impondo ao contribuinte ônus
desproporcional para exercer direito legítimo à compensação de tributos pagos a maior.
Da Necessidade de Observância e Homologação das DCTFs Retificadoras
 A recorrente fundamenta sua argumentação no atendimento integral aos requisitos
estabelecidos pelo artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, vigente à época dos
fatos. A empresa demonstra que as retificações foram realizadas dentro do prazo quinquenal
(§ 5o do art. 9o), não incidindo nas vedações do § 2o do mesmo dispositivo, uma vez que: (i) os
débitos não haviam sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União; e (ii) a empresa
não estava sob procedimento de fiscalização durante o período das retificações (segundo
semestre de 2020). A recorrente sustenta que, cumpridos esses requisitos objetivos, a
Administração não poderia questionar o mérito das exclusões efetuadas, devendo limitar-se à
verificação formal das DCTFs apresentadas.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
10
 A defesa argumenta que a não homologação das DCTFs constitui extrapolação da
competência administrativa, forçando o contribuinte a um "martírio processual" ao ter que
discutir a mesma matéria em múltiplos procedimentos: tanto no processo de análise das
retificações quanto nos futuros processos de PER/DCOMP para compensação dos créditos.
Segundo a tese apresentada, a Instrução Normativa RFB no 1.599/15 estabelece competência
restrita à Autoridade Fiscal para "reter as DCTFs para análise das informações contidas", não
autorizando discussão sobre a legitimidade material das exclusões realizadas. A recorrente
sustenta que questões de mérito tributário deveriam ser reservadas a procedimentos
específicos (autos de infração) ou à análise posterior de pedidos de compensação, não
podendo obstar o direito formal à retificação quando atendidos os requisitos legais.
DO MÉRITO
Da Exclusão das Receitas Geradas por Reservas Técnicas
Da Não Incidência de PIS e da Cofins sobre as Receitas Provenientes de Investimentos em Reservas
Técnicas
 A recorrente fundamenta sua tese na distinção entre as obrigações regulatórias impostas pela
SUSEP e a atividade empresarial propriamente dita. Segundo a argumentação apresentada, as
reservas técnicas decorrem de imposições normativas previstas no art. 84 do Decreto-Lei no
73/66 e regulamentações da SUSEP, não constituindo atividade voluntária da empresa. O art.
85 do mesmo diploma legal veda expressamente a livre alienação dos bens garantidores
dessas reservas, demonstrando que tais recursos não podem ser transacionados livremente
pela seguradora. Esta restrição legal evidenciaria que as receitas geradas pelos investimentos
compulsórios em reservas técnicas não se relacionam diretamente com o objeto social da
empresa, mas sim com obrigações de natureza prudencial.
 A defesa sustenta que o regime cumulativo de PIS e COFINS, aplicável às seguradoras, tem
como base de cálculo o faturamento definido pela Lei no 9.718/1998, que remete ao conceito
de receita bruta do art. 12 do Decreto-lei no 1.598/1976. Este dispositivo enumera
taxativamente as receitas tributáveis: venda de bens, prestação de serviços, operações de
conta alheia e receitas da atividade principal. A recorrente argumenta que as receitas de
reservas técnicas não se enquadram em nenhuma dessas categorias, pois não decorrem da
venda de seguros (atividade principal), mas sim de investimentos compulsórios determinados
pela regulação setorial.
 O documento destaca que a Instrução Normativa RFB no 1.285/2012, em seu art. 10, inciso III,
permite às empresas de seguros excluir da base de cálculo "a parcela dos prêmios destinada à
constituição de provisões ou reservas técnicas". Embora este dispositivo não mencione
expressamente as receitas geradas pelas reservas, A recorrente sustenta que tal exclusão
seria corolário lógico da regra, uma vez que se a parcela destinada à formação das reservas
não é tributada, as receitas dela decorrentes também não deveriam integrar a base de cálculo
das contribuições.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
11
 A argumentação enfatiza que as receitas provenientes dos investimentos em reservas técnicas
constituem rendas passivas, não relacionadas à execução da atividade securitária. Tais
receitas decorrem da aplicação obrigatória de recursos em ativos financeiros, conforme
determinações regulatórias, com o objetivo de preservar a liquidez e solvência do sistema
securitário. A recorrente sustenta que essas receitas não têm natureza operacional, pois não
derivam da comercialização de seguros ou da prestação de serviços aos segurados, mas sim
de imposições legais de constituição de garantias.
 O documento ressalta que as reservas técnicas têm finalidade exclusivamente prudencial,
visando "preservar a liquidez e a solvência das Sociedades Seguradoras" (art. 5o, V, do
Decreto-lei no 73/66). A constituição dessas reservas não objetiva lucro, mas sim a garantia de
cumprimento das obrigações assumidas perante os segurados. A recorrente argumenta que,
segundo o art. 2o da Lei no 6.404/76, somente atividades com finalidade lucrativa podem ser
consideradas objeto social da empresa, razão pela qual a constituição de reservas técnicas,
por não ter essa finalidade, não poderia integrar o conceito de atividade principal para fins
tributários.
 A defesa invoca o art. 73 do Decreto-lei no 73/66, que proíbe às seguradoras a exploração de
qualquer outro ramo de atividade além dos seguros. Esta vedação legal reforçaria o
argumento de que a atividade principal das seguradoras limita-se à venda de seguros para
recebimento de prêmios, não abrangendo as receitas financeiras decorrentes de
investimentos compulsórios. O investimento das reservas técnicas no mercado financeiro
teria por objetivo exclusivo a manutenção do valor real dos recursos, como proteção contra a
inflação, não constituindo atividade empresarial adicional.
 A recorrente apresenta diversos acórdãos do CARF que reconhecem a não incidência de PIS e
COFINS sobre receitas financeiras de reservas técnicas. O Acórdão no 3201-009.552
estabelece que "as Receitas Financeiras advindas de Rendimentos Financeiros dos bens
Garantidores de Provisões Técnicas, não decorrem da atividade empresarial da pessoa
jurídica, não integram o seu faturamento e, portanto, não compõem a base de cálculo das
contribuições". Outros precedentes (Acórdãos no 3302-006.551 e 3301-005.183) corroboram
o entendimento de que investimentos legalmente compulsórios não geram receitas
abrangidas pelo conceito de faturamento.
 A argumentação diferencia as receitas operacionais, decorrentes da atividade típica de
seguradora (recebimento de prêmios), das receitas não operacionais, originadas de aplicações
financeiras compulsórias. O Acórdão CARF no 3302-001.875 é citado para demonstrar que
receitas financeiras "não são provenientes do exercício de sua atividade fim, isto é, da
exploração de seguros em suas diversas modalidades". Esta distinção seria fundamental para
afastar a incidência das contribuições sobre receitas que não decorrem da atividade
empresarial principal.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
12
 O documento traça histórico da evolução do conceito de faturamento desde a Lei
Complementar no 7/1970 até a Lei no 12.973/2014, demonstrando que mesmo após as
alterações legislativas, o conceito não abrange as receitas de reservas técnicas. A análise da
Nota Técnica Cosit no 21/06 e do Parecer PGFN/CAT no 2.773/07 é utilizada para sustentar
que, para as seguradoras, a base de cálculo das contribuições limita-se às "receitas advindas
do recebimento dos prêmios", excluindo-se as receitas não operacionais como as
provenientes de reservas técnicas.
 A defesa destaca que a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 pelo STF reforça a limitação da base de cálculo das contribuições ao conceito
tradicional de faturamento. Com a revogação expressa desse dispositivo pela Lei no 11.941/09
e as alterações posteriores da Lei no 12.973/14, o conceito de faturamento permaneceu
restrito às receitas da atividade principal, não abrangendo receitas financeiras de
investimentos compulsórios em reservas técnicas.
 A recorrente sustenta que a tributação de receitas não operacionais ultrapassaria os limites
constitucionais da competência para instituir contribuições sobre o faturamento. A
interpretação do art. 195, I, "b", da Constituição Federal deve considerar o conceito de
faturamento como receita bruta da atividade empresarial, não abrangendo receitas de
natureza financeira decorrentes de obrigações regulatórias. A inclusão de receitas de reservas
técnicas na base de cálculo representaria ampliação não autorizada constitucionalmente da
competência tributária da União.
Prova da Exclusão de Receitas Geradas por Reservas Técnicas
 A recorrente contesta diretamente a afirmação da DRJ de que não teria segregado
adequadamente as receitas de reservas técnicas das demais receitas financeiras. Para
demonstrar o contrário, a empresa apresenta o documento "Arq_nao_paginavel0001", que
relaciona especificamente as contas contábeis utilizadas para registrar as receitas vinculadas
às reservas técnicas que foram excluídas da base de cálculo das contribuições. O documento
demonstra que foram identificadas e segregadas receitas totais de R$ 107.315.371,89
(fevereiro), R$ 110.698.688,89 (junho), R$ 110.869.689,02 (julho), R$ 83.036.714,52 (agosto),
R$ 83.069.628,15 (setembro) e R$ 110.109.532,42 (outubro de 2015), com os respectivos
valores de PIS e COFINS a restituir calculados sobre essas exclusões.
 A documentação apresentada identifica 19 contas contábeis específicas utilizadas para
registrar as receitas de reservas técnicas, numeradas desde 3511490111001 até
3589190191100. A análise dos balancetes e documentos contábeis (Doc_Comprobatorios03 e
Doc_Comprobatorios04) demonstra que todas essas contas referem-se exclusivamente a
rendimentos de fundos de investimento, juros e atualizações monetárias de títulos públicos
(NTN, LTN), certificados de recebíveis imobiliários (CRI), diferimentos de rendimentos e
receitas de ágio de diversos instrumentos financeiros. A recorrente sustenta que essa
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
13
segregação contábil específica comprova que não houve confusão entre receitas de reservas
técnicas e outras receitas operacionais da empresa.
 O documento técnico apresenta tabela detalhada classificando cada conta contábil segundo
sua natureza: rendimentos de fundos de investimento (contas 3511490111001 e
3511490111002), diferimentos de rendimentos (conta 3511490121001), juros de CRI (conta
3511890111000), atualizações monetárias de diversos títulos (contas 3511890121000,
3512190120300, 3512190120400), receitas de ágio de títulos públicos e privados, e receitas
financeiras diversas. Esta classificação demonstra que todas as receitas excluídas têm origem
em aplicações financeiras dos recursos das reservas técnicas, não em atividades operacionais
de seguros. A empresa argumenta que essa demonstração refuta qualquer alegação de que as
exclusões foram genéricas ou indiscriminadas.
 A defesa apresenta comparativo detalhado entre as DCTFs originais e retificadoras para cada
período (fevereiro a outubro de 2015), demonstrando que nas declarações originais o campo
"RECEITA NÃO TRIBUTÁVEL" estava zerado para todas as contas relacionadas às reservas
técnicas, enquanto nas retificadoras essas mesmas contas aparecem com valores negativos
correspondentes às exclusões realizadas. Esta correlação pretende comprovar que as
retificações foram cirúrgicas e específicas, incidindo exclusivamente sobre receitas
identificadas como provenientes de investimentos em reservas técnicas, sem afetar outras
receitas da empresa.
 A recorrente conclui que a documentação apresentada comprova de forma inequívoca a
segregação contábil das receitas de reservas técnicas, refutando o argumento subsidiário da
DRJ sobre ausência de comprovação. A empresa sustenta que, tendo demonstrado tanto a
base jurídica para a não incidência das contribuições (conforme argumentado no item III.1.1)
quanto a adequada segregação contábil dessas receitas, estão atendidos todos os requisitos
para reforma do acórdão recorrido e homologação das DCTFs retificadoras. A conjugação dos
argumentos de direito material com a prova documental da correta identificação contábil das
receitas excluídas formaria conjunto probatório suficiente para o deferimento da pretensão.
Da Exclusão das Receitas Geradas por Juros de Indébitos Tributários
Da Não Incidência de PIS e Cofins sobre Receitas de Juros de Indébitos Tributários
 A recorrente fundamenta sua tese na premissa de que os juros de indébitos tributários não se
enquadram no conceito de faturamento estabelecido pelo art. 3o da Lei no 9.718/1998, que
remete à receita bruta descrita no art. 12 do Decreto-lei no 1.598/1976. Segundo a
argumentação, tais juros não decorrem de venda de bens, prestação de serviços, operações
de conta alheia ou receitas da atividade principal da seguradora (operações de seguros
privados). A empresa sustenta que os juros têm natureza exclusivamente indenizatória,
calculados pela Taxa Selic conforme arts. 167 do CTN, 39, § 4o, da Lei no 9.703/1998 e 1o, § 3o,
I, da Lei no 9.250/1995, destinando-se à recomposição patrimonial do contribuinte que teve
recursos indevidamente retidos pelo Fisco.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
14
 A defesa invoca precedente específico do Supremo Tribunal Federal no RE 1.063.187 (Tema
962), que em sede de repercussão geral declarou a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ
e CSLL sobre a Taxa Selic recebida em repetição de indébito tributário. O STF fixou a tese de
que "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic
recebidos em razão de repetição de indébito tributário". A recorrente argumenta que,
embora a decisão trate especificamente de IRPJ e CSLL, sua ratio decidendi aplica-se ao PIS e
COFINS cumulativos, uma vez que o STF reconheceu que os juros não decorrem da atividade
empresarial e não se integram ao patrimônio como elemento novo e positivo, constituindo
mera recomposição patrimonial.
 O documento invoca precedente do STF no RE 606.107 (Tema 283), que definiu receita bruta
como "o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e
positivo, sem reservas ou condições". A recorrente sustenta que os juros de indébito
tributário não atendem a esse conceito constitucional, pois não representam acréscimo
patrimonial, mas sim restituição de valores indevidamente pagos acrescidos de compensação
pelo período de indisponibilidade. A Taxa Selic abrangeria, de forma indistinguível, tanto juros
compensatórios quanto correção monetária, sendo que a parcela correspondente à mera
atualização monetária não poderia ser considerada receita da pessoa jurídica.
 A argumentação é reforçada pela Solução de Consulta Cosit no 97/2018, onde a própria RFB
reconheceu que "no regime de apuração cumulativa, as indenizações recebidas destinadas à
reparação de danos patrimoniais não integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep" e da COFINS. A recorrente equipara os juros de indébito tributário aos danos
emergentes, argumentando que ambos têm natureza indenizatória e visam à recomposição
de prejuízos patrimoniais. Dessa forma, aplicando-se o mesmo entendimento administrativo
já consolidado pela RFB para danos emergentes, os juros na repetição de indébito também
deveriam estar excluídos da incidência das contribuições por não representarem ingresso
patrimonial efetivo, mas sim mera restituição de valores indevidamente apropriados pelo
Estado.
Prova da Exclusão das Receitas de Juros de Indébitos Tributários
 A recorrente demonstra que os juros decorrentes de indébitos tributários foram
adequadamente contabilizados na conta específica no 3582190110000, denominada "REC
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUROS". A documentação apresentada (Doc_Comprobatorios03 e
Doc_Comprobatorios04) comprova que essa conta foi utilizada de forma segregada para
registrar exclusivamente os juros sobre restituições tributárias nos períodos questionados. Os
balancetes dos períodos de fevereiro a outubro de 2015 demonstram a movimentação
específica dessa conta, com valores negativos registrados nas DCTFs retificadoras,
evidenciando que tais receitas foram excluídas da base de cálculo do PIS e COFINS. Esta
segregação contábil específica comprova que não houve confusão entre os juros de indébitos
e outras receitas operacionais da empresa.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
15
 A defesa sustenta que o documento "Arq_nao_paginavel0001" anexado à Impugnação
evidencia de forma inequívoca que a recorrente excluiu as receitas da conta contábil
3582190110000 da base de cálculo das contribuições. A comparação entre as DCTFs originais
e retificadoras demonstra que, enquanto nas declarações originais essa conta específica não
constava como receita não tributável, nas retificadoras ela aparece com valores negativos
correspondentes aos juros de indébitos excluídos. A Recorrente argumenta que essa
demonstração documental, conjugada com os fundamentos jurídicos sobre a não incidência
das contribuições sobre receitas de natureza indenizatória, forma conjunto probatório
suficiente para justificar a reforma do acórdão recorrido e a homologação das DCTFs
retificadoras no que se refere a essa categoria específica de receitas.
Por fim, a Recorrente pleiteia o provimento integral do Recurso Voluntário e a
reforma do acórdão recorrido, para que sejam integralmente homologadas as DCTFs retificadoras
relativas ao período de fevereiro, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2015, bem como
cancelados os supostos débitos de PIS e Cofins ora em exigência.
Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional no sentido de
que:
 O procedimento de análise de DCTFs retificadoras é adequado para a constituição de débitos
tributários, não sendo necessária a lavratura de autos de infração. Sustenta que a IN RFB no
1.599/2015 estabelece procedimento homologatório que permite à autoridade fiscal
examinar tanto aspectos formais quanto materiais das retificações. Invoca precedente do STJ
(REsp 1.123.557/RS) estabelecendo que a entrega da DCTF constitui, por si só, o crédito
tributário.
 Existe jurisprudência pacificada da Câmara Superior de Recursos Fiscais favorável à tributação
de receitas financeiras de investimentos compulsórios de seguradoras. Apresenta série de
acórdãos (no 9303-003.863, 9303-006.236, 9303-009.951, 9303-012.763) que reconhecem a
incidência de PIS/COFINS sobre receitas de reservas técnicas por integrarem "o conjunto dos
negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares".
 O STF, ao declarar inconstitucional apenas o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, manteve a
tributação sobre receitas operacionais, incluindo as decorrentes de atividades empresariais
típicas. Cita votos dos Ministros Marco Aurélio, Carlos Britto, Cezar Peluso e Sepúlveda
Pertence para demonstrar que o conceito de faturamento abrange "a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais", não se limitando à venda de mercadorias e
prestação de serviços.
 Os investimentos em reservas técnicas são inerentes à atividade seguradora, constituindo
"receita operacional acessória" vinculada ao objeto social da empresa. Fundamenta-se no art.
11 do Decreto-Lei no 1.598/77, que classifica como lucro operacional "o resultado das
atividades, principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica". Sustenta que a
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
16
aplicação financeira é indispensável para manter a atividade seguradora, sendo inerente à
atividade-fim.
 O Decreto-Lei no 73/66 e resoluções do CMN tornam os investimentos compulsórios e
inerentes à atividade típica de seguradoras. Destaca que o art. 84 do Decreto-Lei no 73/66
obriga a constituição de reservas técnicas e que as Resoluções CMN no 3.308/2005 e
4.444/2015 regulamentam detalhadamente os investimentos obrigatórios, demonstrando sua
natureza operacional.
 A Lei no 9.718/98 prevê exclusões específicas para seguradoras (apenas indenizações
efetivamente pagas), não incluindo rendimentos de reservas técnicas. Interpreta o § 6o, II, do
art. 3o da Lei no 9.718/98 de forma restritiva, argumentando que a ausência de previsão
expressa para exclusão de rendimentos financeiros impede sua dedução da base de cálculo.
 O contribuinte não contestou especificamente na impugnação a questão da segregação de
receitas nem mencionou juros de indébitos tributários, ocorrendo preclusão. Invoca os arts.
16, § 4o, e 17 do Decreto no 70.235/72 para sustentar que matérias não expressamente
contestadas na impugnação consideram-se não impugnadas. Argumenta que o CARF não
pode apreciar questões não debatidas na fase anterior.
Ao final, a Fazenda Nacional requer a manutenção da decisão recorrida,
sustentando que as receitas financeiras de investimentos compulsórios integram o faturamento
das seguradoras por constituírem atividade operacional típica, havendo jurisprudência
consolidada do CARF nesse sentido e preclusão quanto aos aspectos probatórios não debatidos na
impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ramon Silva Cunha, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINARES

Da alegação de inadequação do procedimento

A Recorrente contesta a adequação do procedimento administrativo em pauta para
cobrança de créditos tributários, argumentando que o Despacho Decisório extrapolou sua
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
17
competência legal ao tentar constituir débitos quando deveria apenas analisar DCTFs retificadoras,
fundamentando-se no artigo 10 da IN RFB no 1.599/2015 e nos artigos 142 do CTN e 9o do
Decreto-Lei no 70.235/72 que exigem autos de infração para constituição de créditos.
Pondera que as retificações geraram apenas créditos restituíveis, uma vez que os
tributos já foram integralmente recolhidos via DARF. Sustenta que eventual discordância da
administração deveria ser formalizada via auto de infração para evitar "cobrança transversa" e
"martírio processual" que obrigaria dupla discussão da mesma matéria, violando princípios de
economia processual e eficiência administrativa ao impor ônus desproporcional ao contribuinte
para exercer direito legítimo à compensação de tributos pagos a maior.
Acerta a Recorrente no que diz respeito à inviabilidade de que o presente processo
se preste a viabilizar uma cobrança, na hipótese em que os tributos declarados na DCTF original se
encontrem integralmente pagos. Ressalve-se que não é objeto do julgamento em pauta essa
confirmação.
Equivoca-se, entretanto, na afirmação de que a discordância da Autoridade Fiscal
em relação às retificações promovidas nas DCTFs deveria ser formalizada mediante auto de
infração. Na hipótese em que a retificação da DCTF diga respeito a débitos não pagos, e não tenha
havido a homologação da retificação, a cobrança pertinente é viabilizada pela própria DCTF
original, sem necessidade de constituição mediante lançamento.
Acerta, nesse sentido, a Fazenda Nacional quando registra nas contrarrazões
apresentadas que “a entrega da DCTF constitui, por si só, o crédito tributário (REsp n.
1.123.557/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de
18/12/2009 – repetitivo)”. Não há que se falar, portanto, em dever de lavratura de auto de
infração para exigência dos débitos declarados em DCTF.
Em verdade, o procedimento de análise da retificação promovida pelo sujeito
passivo nas informações prestadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF constitui etapa essencial, a critério da administração tributária, na homologação das
alterações promovidas pelo declarante. Ou seja, o procedimento visa unicamente a análise sobre a
possibilidade de homologação da retificação promovida.
Não por outro motivo que a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, vigente à
época das retificações, trazia as seguintes disposições relacionadas à retificação:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
18
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será
intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória
sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na
análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data
da ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
[Destaque nosso]
Cabe considerar que a definição de um rito de análise das retificações por parte da
Receita Federal do Brasil tem por base legal o art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, que assim
dispõe:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
[Destaque nosso]
No mesmo sentido, observam-se as disposições do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999,
que assim reza:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Nesse contexto, não prosperam as alegações de inadequação do procedimento sob
análise.

Da alegação de necessidade de observância e homologação das DCTFs retificadoras

Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
19
A BRADESCO SAÚDE S/A argumenta que cumpriu integralmente os requisitos do
artigo 9o da IN RFB no 1.599/2015 para retificação de DCTFs (prazo quinquenal, ausência de
inscrição em dívida ativa e de procedimento fiscalizatório), sustentando que a Administração
deveria limitar-se à verificação formal das declarações sem questionar o mérito das exclusões,
pois a não homologação constitui extrapolação de competência que força o contribuinte a
"martírio processual" ao ter que discutir a mesma matéria em múltiplos procedimentos, quando
questões de mérito tributário deveriam ser reservadas a autos de infração ou análise posterior de
pedidos de compensação.
As alegações apresentadas nesse tópico da defesa também esbarram nas
disposições da legislação já mencionada no tópico anterior, que provém base legal para a análise e
indeferimento da retificação. Por razões de economia processual, elas não serão aqui repetidas.
Por conseguinte, não prosperam as alegações.

DO MÉRITO

Da alegação de não incidência de PIS e da COFINS sobre as receitas provenientes de investimentos
em reservas técnicas

As alegações apresentadas pela Recorrente são no sentido de que há uma distinção
entre obrigações regulatórias e atividade empresarial, uma vez que as reservas técnicas decorrem
de imposições normativas da SUSEP (art. 84 do Decreto-Lei no 73/66), sendo que o art. 85 veda a
livre alienação dos bens garantidores das reservas. As receitas dos investimentos compulsórios
não se relacionam com objeto social, mas com obrigações prudenciais.
Pondera que a limitação da base de cálculo ao conceito legal de faturamento no
caso do regime cumulativo tem base no faturamento da Lei no 9.718/1998 e que o art. 12 do
Decreto-lei no 1.598/1976 enumera receitas tributáveis taxativamente, não contemplando as
receitas de reservas técnicas nas categorias legais.
Assevera que há exclusões específicas na legislação tributária e que a IN RFB no
1.285/2012, art. 10, inciso III, permite excluir parcela de prêmios destinada às reservas, sendo que
a exclusão das receitas geradas seria corolário lógico da regra.
Ressalta a natureza não operacional das receitas, que constituem rendas passivas
não relacionadas à atividade securitária e decorrem de aplicação obrigatória para preservar
liquidez e solvência. Não derivam da comercialização de seguros ou prestação de serviços.
Afirma que a finalidade das reservas e seu investimento é exclusivamente
prudencial, com o objetivo de preservar liquidez e solvência (art. 5o, inciso V, do Decreto-lei no
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
20
73/66). Não visa lucro, mas garantia de obrigações aos segurados, enquanto a Lei no 6.404/76
exige finalidade lucrativa para integrar objeto social.
Salienta a existência de vedação legal de outras atividades, pois o art. 73 do
Decreto-lei no 73/66 proíbe exploração de outros ramos. A atividade principal limita-se à venda de
seguros, sendo que os investimentos visam apenas manutenção do valor real dos recursos.
Cita precedentes favoráveis do CARF e a evolução histórica do conceito de
faturamento, analisando desde a Lei Complementar no 7/1970 até Lei no 12.973/2014. Menciona
a Nota Técnica Cosit no 21/06 e Parecer PGFN/CAT no 2.773/07, que ressaltam a base limitada às
"receitas advindas do recebimento dos prêmios" no caso da sua atividade.
Registra o impacto da decisão do STF de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98 e a revogação pela Lei no 11.941/09, além das alterações da Lei no 12.973/14, que
admite um conceito restrito às receitas da atividade principal.
Por fim, menciona os limites constitucionais da competência tributária presentes no
art. 195, inciso I, alínea "b" da CF: Destaca o faturamento como receita bruta da atividade
empresarial, afirmando que a tributação de receitas não operacionais ultrapassaria competência
constitucional e que sua inclusão seria ampliação não autorizada da competência da União.
Convém que sejam analisadas as nuances do tema.
Trata-se de questão que, embora ainda apresente alguma controvérsia no meio
jurídico, tem jurisprudência predominante na Câmara Superior de Recursos Fiscais no sentido
defendido pela Fazenda Nacional, do que servem de referência os muitos julgados trazidos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional nas contrarrazões apresentadas.
Nesse sentido, convém transcrever excerto do voto vencedor no Acórdão no 9303-
012.763 - CSRF/3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 10/12/2021, do
qual me utilizo como razões de decidir. Senão vejamos:
No mérito:
1) Investimentos Compulsórios - Reservas Técnicas.
O § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, que promoveu o chamado “alargamento” da
base de cálculo PIS/Cofins cumulativas, foi revogado pela Lei no 11.941/2009 (com
vigência a partir de 28/05/2009), mas restou ainda saber quais as receitas que o
STF entendeu seriam tributáveis quando declarou a sua inconstitucionalidade, já
havendo, após inúmeras discussões ao longo destes anos, um consenso no
sentido de que de que seriam as operacionais, “típicas” da atividade da empresa
(com as alterações no art. 12 do Decreto-lei no 1.958/77 promovidas pela Lei no
12.973/2014, ficou expresso que a receita bruta não é somente o produto da
venda de bens e serviços, incluindo outras “receitas da atividade ou objeto
principal da pessoa jurídica”).
No caso específico das seguradoras, esta Turma já enfrentou a mesma questão,
julgando um Processo de empresa do mesmo Grupo, no Acórdão no 9303-
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
21
003.863, de relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, do qual me utilizo como
razões de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser
considerada faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais,
mas apenas aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando
decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além
das reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção
do Decreto-lei no 73/66, “para garantia de todas as suas obrigações”, porque
integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas
empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.
Voto
“Em que pese o disposto no art. 73 do Decreto-lei n° 73, de 21 de novembro
de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, que as
Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de
comércio ou indústria, e que é típico e da essência das instituições financeiras
a “coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros” (art. 17 da Lei no 4.595/1964), resta claro que as
receitas financeiras advindas de rendimentos financeiros dos bens
garantidores de provisões técnicas devem ser computadas nas bases de cálculo
do PIS e da COFINS das sociedades seguradoras, pois essas receitas são
oriundas do exercício das atividades empresariais das seguradoras.
Senão vejamos, no mesmo diploma legal, Decreto-lei n° 73, no art. 28, 29 e 84
dispõe sobre a obrigatoriedade do investimento de capital para a formação
das reservas técnicas, fundos especiais e provisões, desta forma:
Art. 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas
técnicas das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do
Conselho Monetário Nacional.
Art. 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras
obedecerão a critérios que garantam remuneração adequada, segurança e
liquidez.
(...)
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
22
Art. 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades
Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de
conformidade com os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais.
A aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras são disciplinados pela Resolução CMN n° 3.308, de 31
de agosto de 2005, em específico os artigos 1° e 2° do Regulamento posto pela
referida Resolução, desta forma:
Art. 1o Os recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de
previdência complementar, constituídos de acordo com os critérios fixados
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), devem ser aplicados
conforme as diretrizes deste regulamento, tendo presentes as condições de
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste regulamento, consideram-se
recursos aqueles referidos no caput.
Art. 2o Observadas as limitações e as demais condições estabelecidas neste
regulamento, os recursos devem ser alocados nos seguintes segmentos:
I – de renda fixa;
II – de renda variável;
III – de imóveis.
Entende-se assim que as receitas financeiras decorrentes de investimentos
compulsórios relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e provisões,
além das reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos para
garantia de todas as obrigações das empresas de seguro, não são receitas
estranhas ao faturamento dessas empresas no desenvolvimento de suas
atividades empresariais, pelo contrário, essas receitas legalmente integram as
atividades típicas das sociedades seguradoras.”
Reforça essa perspectiva o fato de a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça ter
proferido, em dezembro de 2023, acórdão reiterando que as receitas financeiras advindas dos
investimentos das reservas técnicas integram o faturamento das empresas seguradoras,
sintetizado na seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITA FINANCEIRA. RESERVA TÉCNICA.
FATURAMENTO. SEGURADORA. OBJETO SOCIAL LEGALMENTE TIPIFICADO.
I - No julgamento dos Recursos Extraordinários n. 390.840-5/MG, 358.273-9/RS,
357.950-9/RS e 346.840-5/MG, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS decorrente do §1o do art. 3o da
Lei n. 9.718/1998, concluiu que tais contribuições devem incidir sobre o resultado
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
23
da atividade empresarial, sendo consagrada a sinonímia "faturamento/receita
bruta".
II - De acordo com o quanto decidido nos leading cases, faturamento é o
somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto social da pessoa
jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto da
venda de mercadoria e/ou prestação de serviços. Nesses termos: RE n. 953.152
AgR, relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 11/11/2016, processo
eletrônico DJe-252 divulg 25-11-2016 public 28-11-2016; RE 776.474 AgR,
relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/6/2017, processo
eletrônico DJe-177 divulg 10-8-2017 public 14-8-2017.
III - No Superior Tribunal de Justiça, a compreensão acerca daquilo que se
considera faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS foi perfeitamente
incorporada na jurisprudência, conforme se verifica nos seguintes julgados: REsp
n. 1.520.184/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
4/5/2021, DJe de 13/5/202; AgInt no REsp n. 1.626.707/SP, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 26/6/2019.)
IV - O advento da Lei n. 12.973/2014, que alterou a redação do art. 12 do Decreto-
Lei n. 1.598/1977, veio ao encontro do posicionamento jurisprudencial firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, ao descrever as riquezas que compõem o
faturamento/receita bruta, dentre elas, as receitas da atividade ou objeto
principal da pessoa jurídica.
V - No caso em tela, as recorrentes são pessoas jurídicas atuantes no segmento de
seguros das mais variadas espécies. Por óbvio, as receitas auferidas com a
exploração desse negócio estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. Ocorre
que as recorrentes se insurgem, nos presentes autos, especificamente com
relação à tributação dos rendimentos auferidos dos ativos garantidores atrelados
às reservas técnicas.
VI - As empresas seguradoras são equiparadas a instituições financeiras e, diante
da relevância de sua atuação empresarial no cenário econômico do Brasil, estão
sujeitas a um maior rigor legislativo e regulatório, de modo que a descrição do
objeto social não se resume àquela constante nos estatutos sociais. Não raro, as
companhias indicam em seus estatutos que a exploração da atividade no ramo de
seguros será realizada de acordo com as regras estabelecidas pela legislação
pertinente.
VII - A partir dessa característica especial e sensível das companhias seguradoras,
passou-se a adotar nos Tribunais Pátrios a expressão "objeto social legalmente
tipificado", a qual consiste na discriminação por lei das atividades compreendidas
na exploração do ramo de seguros, incluindo aquelas que possuem caráter
cogente. É dizer: o objeto social legalmente tipificado é aquele que abrange
obrigatoriamente todas as atividades correlacionadas à atividade empresarial.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
24
VIII - O Decreto-Lei n. 73/1996, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados e regular as operações de seguros e resseguros, sob a perspectiva desse
objeto social legalmente tipificado, determina a obrigatoriedade do investimento
do capital para a formação das chamadas "reservas técnicas" ou "reservas
obrigatórias".
IX - As operações financeiras destinadas à rentabilidade do capital auferido para
maior segurança das operações contratadas pelos clientes é uma das principais
atividades operacionais de uma companhia seguradora. Diante da importância do
investimento financeiro para a atuação dessas sociedades, a legislação correlata
impõe que a atividade empresarial típica compreenda o investimento mínimo de
capital relacionado às reservas técnicas, que nada mais são do que parcelas
deduzidas do lucro sujeitas obrigatoriamente à rentabilidade.
X - As receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das
empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias, razão
pela qual é mister que façam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n. 9.718, de 1998.
XI - Recurso especial improvido.
(REsp n. 2.052.215/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)
Releva destacar que o referido julgamento se deu por unanimidade e a lógica
empreendida foi no sentido de que a incidência da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS sobre
as receitas financeiras decorrentes do investimento das reservas técnicas é legítima. Considera-se
que tais valores resultam da atividade empresarial típica da seguradora, por se tratar de requisito
para sua operacionalidade, integrando, por essa ótica, o seu faturamento.
Ou seja, no caso das seguradoras, a incidência do PIS/Cofins sobre os rendimentos
das aplicações das reservas técnicas deve ser aferida a partir do objeto social legalmente
tipificado, já que as aplicações são impostas pela lei como condição estrutural do próprio negócio
Desse modo, a constituição, gestão e aplicação das reservas técnicas deixam de ser
atividade financeira lateral e passam a integrar o núcleo do objeto social tal como tipificado pelo
ordenamento, de sorte que os rendimentos daí advindos ostentam natureza de receitas
operacionais e compõem a base de cálculo das contribuições. É nessa chave que a 2a Turma do
STJ, no REsp 2.052.215/SP, validou a tributação dos rendimentos das reservas técnicas ao
reconhecer que se conectam ao “conjunto dos negócios” da seguradora
Na mesma linha, o TRF-3 assenta que a atividade de constituir reservas sob a forma
de investimentos “compõe parcela legalmente tipificada do objeto social” e que os respectivos
rendimentos “assumem a natureza jurídica de receitas operacionais”:
E M E N T A
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
25
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. SEGURADORAS. APLICAÇÃO
FINANCEIRA DE VALORES. RESERVAS TÉCNICAS. ATIVIDADE TÍPICA. SENTENÇA
REFORMADA.
- Pretende a parte impetrante no presente feito provimento judicial que
reconheça o direito ao não recolhimento do PIS e da COFINS sobre os
rendimentos provenientes de investimento referente às reservas técnicas que
está legalmente obrigada a constituir, ao argumento de que tais valores não se
enquadram no conceito de receita operacional, tanto na definição dada pela Lei
no 12.973/14 quanto na redação da Lei 9.718/98. O Juízo a quo concedeu a
ordem.
- Nesse contexto, nos termos do regramento citado (art. 84 do Decreto-Lei no
73/1966), a parte impetrante, ora apelada, na condição de sociedade exploradora
das atividades de seguros regularmente autorizada pela SUSEP - Superintendência
de Seguros Privados, é impelida a efetivar a composição de reservas técnicas, as
quais se constituem sob a forma de ativos financeiros, que têm o escopo de
garantir a cobertura de sinistros e devem revestir-se de liquidez, segurança e
rentabilidade.
- A empresa argumenta que tais valores não se enquadram no conceito de receita
operacional, tanto na definição dada pela Lei n.o 12.973/14 quanto na redação da
Lei 9.718/98.
- Constata-se, contudo, como alegado pela parte recorrente, que as receitas
decorrentes dos investimentos compulsórios relativos às reservas técnicas não
constituem montante estranho ao faturamento, no desenvolvimento das
atividades empresariais, bem como se inserem no âmbito das atividades típicas
das sociedades seguradoras, já que decorrem de aplicações obrigatórias. O objeto
social da impetrante configura atividade típica da atuação no mercado financeiro
e de valores mobiliários, ao capitalizar recursos para fazer frente aos riscos de seu
ramo empresarial. Confira-se a respeito o disposto no art. 29 da Lei n.o 8.177/91:
Art. 29. As entidades de previdência privada, as companhias seguradoras e as de
capitalização são equiparadas às instituições financeiras e às instituições do
sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, com relação às suas
operações realizadas nos mercados financeiro e de valores mobiliários
respectivamente, inclusive em relação ao cumprimento das diretrizes do Conselho
Monetário Nacional quanto às suas aplicações para efeito de fiscalização do
Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários e da aplicação de
penalidades previstas nas Leis n°s 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 6.385, de
7 de dezembro de 1976.
- Dessa forma, evidencia-se que as contribuições discutidas recairão sobre o
faturamento, o qual corresponde à receita bruta da empresa, haja vista o disposto
nos artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98. Destaque-se que, ao tratar-se de
seguradora, o faturamento corresponde à totalidade das atividades desenvolvidas
em referência ao seu objeto social (operações de seguro), bem como ao objeto
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
26
legalmente tipificado, o que abarca as operações financeiras vinculadas às
reservas técnicas obrigatórias.
- Desse modo, merece reforma a sentença recorrida, visto que as receitas
destinadas à garantia do pagamento dos clientes/segurados não são dissociadas
da atividade prestada pelas seguradoras e configuram condição para o próprio
exercício da atividade empresarial. Precedentes.
- Recurso de apelação e reexame necessário a que se dá provimento.
Por fim, apenas a título de acréscimo, impõe-se enfrentar o argumento apresentado
pela Recorrente, referindo-se às disposições do art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.285, de
2012, no sentido de que “a não inclusão das receitas de reservas técnicas na base de cálculo das
contribuições é corolário da regra em questão e decorre da própria limitação da base de cálculo
cumulativa ao faturamento”. Convém que se transcreva o dispositivo:
Art. 10. Além das exclusões permitidas no art. 7o, as empresas de seguros
privados podem excluir ou deduzir da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, os valores:
I - do cosseguro e resseguro cedidos;
II - referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido
computados como receitas;
III - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; e
A base legal do referido dispositivo é encontrada nas disposições do art. 1o, inciso
IV, da Lei no 9.701, de 1998.
De plano, observa-se que o raciocínio empreendido pela Recorrente não resiste a
um escrutínio lógico, revelando algum voluntarismo interpretativo e um salto lógico (non
sequitur).
Primeiramente, porque tal exegese carrega consigo a conclusão imprópria de que
estariam blindadas da incidência da Cofins e do Pis/Pasep todas as receitas financeiras derivadas
de investimentos feitos com recursos que ingressaram no patrimônio das pessoas jurídicas
isentos, imunes ou excluídos da tributação das referidas contribuições, por simples contaminação
pela fonte dos recursos.
A título de exemplo, uma empresa exportadora, cujas receitas não estão sujeitas à
incidência das contribuições por disposição constitucional (art. 149, § 2o, I)1 e legal (art. 6o da Lei

1Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no
art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste
artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
27
no 10.833, de 2003, e seu correspondente na Lei no 10.637, de 2002)2, que invista suas receitas em
aplicações financeiras, teria, a prevalecer a tese da Recorrente, imunidade/isenção garantida
também para as receitas financeiras decorrentes dessas aplicações.
Cabe considerar que não se afigura legítimo o raciocínio de que, da exclusão de
uma receita da base de cálculo de um tributo, se possa deduzir a possibilidade de exclusão de
outra receita. Tal construção contraria, ao mesmo tempo, as disposições do art. 97, inciso VI, e do
art. 111, inciso I, do Código Tributário Nacional, a seguir descritas:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I – [...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
...
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; [Destaques nossos]
Vale ponderar, ainda, que as conclusões da Recorrente ferem a autonomia dos
fatos geradores e da materialidade da receita.
A base econômica que a incidência das contribuições alcança nas receitas
financeiras é a receita nova (o acréscimo). A parcela destinada às reservas é objeto de exclusão
legal pontual da receita de prêmios por representar obrigação técnica (ajuste do ingresso bruto).
O rendimento da aplicação, por sua vez, é fato econômico novo (nova riqueza), reconhecido como
receita na DRE.
Logo, o fato gerador da contribuição sobre a receita financeira das reservas técnicas
não é “de onde veio o dinheiro”, mas o evento que cria a receita financeira (o rendimento).
Misturar a origem do capital com a materialidade do rendimento desfigura a regra-matriz de
incidência.
Por todo o exposto, não procedem as alegações apresentadas.

Prova da Exclusão de Receitas Geradas por Reservas Técnicas

A Recorrente contesta diretamente a afirmação da DRJ de que não teria segregado
adequadamente as receitas de reservas técnicas das demais receitas financeiras. Para demonstrar
o contrário, a empresa apresenta o documento "Arq_nao_paginavel0001", no qual relaciona

2 Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
28
especificamente as contas contábeis utilizadas para registrar as receitas vinculadas às reservas
técnicas que foram excluídas da base de cálculo das contribuições.
Compreendo que a análise do tema perde relevância diante da impossibilidade de
redução da base de cálculo na forma pretendida pela Recorrente.
Além disso, a análise ora empreendida diz respeito aos aspectos qualitativos das
receitas mencionadas, sem que seja necessário adentrar aos aspectos quantitativos, estes a cargo
da Unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio fiscal da Recorrente.

Da alegação de Não Incidência de PIS e Cofins sobre Receitas de Juros de Indébitos Tributários

A Recorrente apresenta em sede recursal argumentos no sentido de que os juros de
indébitos tributários não se enquadram no conceito de faturamento estabelecido pelo art. 3o da
Lei no 9.718/1998, que remete à receita bruta descrita no art. 12 do Decreto-lei no 1.598/1976.
Afirma que não decorrem de venda de bens, prestação de serviços ou operações da atividade
principal, têm natureza exclusivamente indenizatória, são calculados pela Taxa Selic conforme
legislação específica (arts. 167 CTN, 39 §4o Lei 9.703/1998, 1o §3o I Lei 9.250/1995) e destinam-se
à recomposição patrimonial do contribuinte.
Destaca precedente do STF - RE 1.063.187 (Tema 962) que declarou inconstitucional
a incidência de IRPJ e CSLL sobre Taxa Selic de repetição de indébito e lembra que a tese fixada foi
no sentido de que os juros não decorrem da atividade empresarial, não se integram ao patrimônio
como elemento novo e positivo e constituem mera recomposição patrimonial, sendo a Ratio
decidendi aplicável ao PIS e COFINS cumulativos.
Pondera que o conceito de receita bruta - RE 606.107 (Tema 283) corresponde a
"ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo".
Afirma que os juros de indébito não atendem esse conceito constitucional pois não representam
acréscimo patrimonial e são restituição de valores com compensação pelo período de
indisponibilidade.
Lembra que a posição da Receita Federal se encontra exposta na Solução de
Consulta Cosit 97/2018, na qual se reconhece que indenizações por danos patrimoniais não
integram a base de cálculo do PIS/COFINS cumulativo. Equipara os juros de indébito aos danos
emergentes, afirmando que ambos têm natureza indenizatória, pois visam à recomposição de
prejuízos patrimoniais. Requer a aplicação do mesmo entendimento administrativo para exclusão
das contribuições.
A Fazenda Nacional contesta a manifestação da Recorrente sobre esse tema
afirmando que “por força de preclusão, não há possibilidade de o CARF apreciar as questões
relacionadas à segregação entre as receitas oriundas de reservas técnicas e aquelas supostamente
obtidas a partir de juros de indébito tributário”.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
29
Justifica suas conclusões com a alegação de que “em verdade, a Impugnação nem
sequer faz menção às receitas financeiras de juros de indébito tributário”.
De fato, não se observa na peça impugnatória menção alguma a respeito das
receitas financeiras de juros de indébito tributário. Nas alegações apresentadas na impugnação,
há somente alusão às receitas financeiras decorrentes de investimentos em aplicações financeiras
e de obrigações regulatórias.
Vale considerar que a extensão da lide a ser dirimida no processo administrativo
fiscal é estabelecida na impugnação apresentada, em observância direta às disposições dos arts.
14 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972. Nesse sentido preleciona Gilson Weissler Michels 3:
Com efeito, na medida em que o próprio Decreto no 70.235/1972 estabelece que
"a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento" (artigo 14)
e que "considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante" (artigo 17), há que se concluir que
os motivos do ato contestado e a contestação da exigência fiscal delimitam, sim, o
litígio a ser apreciado (dado que matéria não expressamente impugnada não
instaura litígio), ficando afastada, em princípio, a possibilidade de a autoridade
julgadora ir para além da petição que lhe foi encaminhada.
Portanto, há que se reconhecer a preclusão do referido tema, não cabendo
deliberação pertinente deste Colegiado.

Prova da Exclusão das Receitas de Juros de Indébitos Tributários

A Recorrente apresenta considerações com vistas a demonstrar que os juros
decorrentes de indébitos tributários foram adequadamente contabilizados na conta específica no
3582190110000, denominada "REC CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUROS".
A documentação apresentada (Doc_Comprobatorios03 e Doc_Comprobatorios04)
busca comprovar que essa conta foi utilizada de forma segregada para registrar exclusivamente os
juros sobre restituições tributárias nos períodos questionados.
Todavia, tendo sido desconsideradas as alegações da Recorrente acerca das receitas
financeiras relativas aos juros de indébitos tributários, perde sentido qualquer deliberação sobre a
sua demonstração nos autos.

CONCLUSÃO

3 Michels, Gilson Weissler. Processo administrativo fiscal: litigância tributária no contencioso administrativo.
São Paulo(SP). Cenofisco, 2018
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
30
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer dos capítulos recursais
referentes aos juros apurados sobre indébitos tributários e sobre a matéria de cobrança. Voto por
conhecer das demais matérias, afastar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, redator designado

Apesar do sempre bem fundamentado voto do i. conselheiro relator, a Turma
decidiu, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar da tributação as
receitas financeiras sobre as reservas técnicas.
A controvérsia se resume à subsunção (ou não) dos rendimentos decorrentes das
reservas técnicas, constituídas pelas seguradoras por imposição legal, ao conceito de faturamento
estabelecido no artigo 3o da Lei no 9.718/98 c/c artigo 12, inciso IV, do Decreto-Lei no 1.598/77,
para fins de incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, sob a sistemática cumulativa.
A fim de analisarmos o ponto realmente controverso da presente lide, cumpre
elencar as questões fáticas e legais que envolvem a demanda e não são objeto de controvérsia.
Por ser uma empresa seguradora, a recorrente é impedida de desenvolver qualquer
outra atividade que não seja classificada como de seguros, uma vez que, nos termos do artigo 73
do Decreto-lei no 73/66, “[a]s Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo
de comércio ou indústria”.
O Decreto-Lei no 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados,
regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, também prevê a
obrigatoriedade de constituição de reservas técnicas pelas Sociedades Seguradoras para garantia
de todas as suas obrigações, ex vi:
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas
das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho
Monetário Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
[...]
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
31
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.
Vigente à época dos fatos, a Resolução no 3.308, de 31 de agosto de 2005, do
Conselho Monetário Nacional – CMN, dispunha sobre as normas que disciplinam a aplicação dos
recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras,
estabelecendo diversas diretrizes e requisitos para aplicação dos recursos, assim como, limitação
quanto às modalidades de investimento, e de alocação por modalidade para cada segmento.
Ainda, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 2o da Resolução Normativa no
392, de 9 de dezembro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, “[a] totalidade
do valor constituído das provisões técnicas deverá, obrigatoriamente, ser lastreada por ativos
garantidores na proporção de um para um”.
No que se refere à incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, merecem
transcrição os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98 e o artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/77:
Lei no 9.718/98
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
32
Em breve síntese, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 12.973/2014, o
conceito legal de faturamento, para fins de incidência das contribuições ao PIS e da COFINS no
regime cumulativo, passou a compreender não só a receita bruta de vendas de mercadorias e da
prestação de serviços em geral, mas também o resultado auferido nas operações em conta alheia
e as demais receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
Neste sentido, merece referência o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, nos julgamentos do RE no 400.479 e RE no 609.096, pelo Tribunal Pleno, no sentido de
que o conceito de faturamento “[...] está ligado à ideia de produto do exercício de atividades
empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes
do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-
AgR-ED”.
Neste cenário – e aqui se inicia a controvérsia -, a Receita Federal começou a emitir
posicionamentos no sentido de que, diferentemente das receitas financeiras próprias da
instituição, obtidas conforme ações de escolhas próprias de investimentos pela empresa, as
receitas advindas dos rendimentos das reservas técnicas seriam oriundas de uma atividade típica
de uma empresa seguradora, configurando, por conseguinte, receita operacional.
Destaca-se, neste sentido, a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 91, de 02 de abril
de 2012, cuja ementa transcrevemos parcialmente abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORA. RECEITAS FINANCEIRAS.
[...]
Constituem uma atividade empresarial típica das sociedades seguradoras,
portanto, a efetivação dos investimentos legalmente compulsórios e a cotidiana
administração da alocação desses recursos dentre as opções de aplicação
expressamente relacionadas pela legislação, as quais envolvem de certificados de
direitos creditórios do agronegócio a títulos de emissão do Tesouro Nacional; de
ações e debêntures a letras hipotecárias.
A efetivação e a administração dos referidos investimentos, para garantia das
obrigações assumidas, são operações empresariais compulsórias, integradas ao
negócio das sociedades seguradoras, constituindo, assim, atividade inserida em
seu objeto social. Isto é, tal atividade compõe parcela legalmente tipificada do
objeto social dessas sociedades, tratando-se, assim, de receitas brutas típicas do
negócio as receitas resultantes de seu exercício. Descabe cogitar, pois, de as
receitas, financeiras ou não, decorrentes dessa atividade empresarial compulsória
não integrarem o faturamento dessas sociedades, conhecido o conceito
irredutível deste, repetidamente reafirmado pelo STF em exames tocantes à Lei
no 9.718/98. Portanto, tais receitas compõem a base de cálculo da contribuição
para o PIS/Pasep das sociedades seguradoras.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
33
Deste modo, receitas decorrentes de "variações cambiais", quando tocantes a
investimentos legalmente compulsórios, integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep de sociedade seguradora.
Em contraste, caso as receitas financeiras não decorram de investimento
compulsório da sociedade seguradora, não integram o seu faturamento e, assim,
não sofrem a incidência da contribuição para o PIS/Pasep. É o caso, por exemplo,
do recebimento de "juros relativos aos pagamentos efetuados em atraso".
No mesmo sentido, transcrevemos também parcialmente a ementa da Solução de
Consulta COSIT no 83, de 24 de janeiro de 2017 (reiterada pela Solução de Consulta COSIT no 126,
de 14 de setembro de 2018):
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. SEGURADORAS. RESERVAS TÉCNICAS.
RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao imposto pelo Decreto-Lei no 73, de 1966, compõem a base de
cálculo da Cofins em regime de apuração cumulativa. A efetivação desses
investimentos normativamente compulsórios e a cotidiana administração da
alocação desses recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei consistem em
atividade empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e
imperiosa ao desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de
toda e qualquer sociedade seguradora. Por essa razão, a exploração de tal
atividade subsume-se ao conceito de faturamento, assim entendido como a
receita bruta obtida pela pessoa jurídica no exercício daquilo que representa seu
objeto social.
Sabendo se tratar de tema ainda bastante controvertido em âmbito administrativo
e judicial, com a devida vênia, entendemos que tal entendimento não merece subsistir.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, ao firmar o entendimento de que o conceito de
faturamento compreende o produto do exercício de atividades empresariais típicas, no
julgamento do RE no 400.479 Agr-ED, o E. Ministro Relator Cezar Peluso expressamente adverte,
em seu voto, que “tal moldura conceitual não implica admitir tributação por PIS/Cofins sobre
receitas não operacionais em geral, nem retroceder à noção de “receita bruta total”, já
veementemente repelida pela Corte”.
A questão posta perante a Suprema Corte se referia à tributação pelas
contribuições ao PIS e da COFINS de empresas que não tem como atividade principal a venda de
mercadorias ou a prestação de serviços, como as sociedades seguradoras e as instituições
financeiras. Assim, a interpretação dada pelo STF, bem como, as alterações introduzidas pela Lei
no 12.973/2014, não buscaram alargar as hipóteses em que determinada receita seria considerada
receita operacional, mas apenas resolver a problemática de se tributar empresas cuja atividade
principal não é propriamente a venda de bens ou a prestação de serviços.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
34
Neste sentido, merecem reprodução os seguintes excertos do voto do E. Min. Cezar
Peluso, no julgamento do RE no 400.479 Agr-ED:
A Norma Brasileira de Contabilidade NBC T.3.3, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade no 686/1990, dispõe, no item 3.3.2.3, que
“3.3.2.3. A demonstração do resultado evidenciará, no mínimo, e de forma
ordenada:
a) as receitas decorrentes da exploração das atividades-fins.”
Conquanto não vincule a interpretação constitucional, tal definição oferece ponto
sustentável de partida metodológica para compreender faturamento como
expressão da receita advinda da realização da finalidade da empresa ou de seu
objeto social, o que lhe exclui, de plano, abrangência de meras atividades
acessórias, receitas puramente financeiras4, ingressos esporádicos, como a
venda de bens do ativo permanente, e meras entradas, dentre muitas outras.
[...]
Visivelmente débil, portanto, a capciosa proposta teórica que tende a confundir
o conceito de receitas empresariais típicas com o de receita bruta total. A
natureza ou finalidade específica de cada atividade empresarial que se
considere é indissociável da idéia jurídico-tributária de faturamento enquanto
representação pecuniária do seu produto.
Por isso, é preciso cotejar a modalidade da receita auferida com o tipo de
empresa que a produz, para determinar se aquela integra o faturamento desta
por conta da correlação com seus objetivos sociais.
[...]
Venda de mercadorias e prestação de serviços são, por excelência, atividades
tipicamente empresariais. Mas as atividades empresariais genericamente
consideradas – que produzem faturamento – não se reduzem, na sua hoje
complexa variedade, àqueloutras, as quais configuram apenas caso particular em
relação à extensão lógico-jurídica do termo faturamento.
Por outro lado, insisto em que o reconhecimento da existência de atividades
empresarias outras que, posto não se limitem a venda de mercadorias ou
serviços, obtêm faturamento, não implicará, em nenhuma hipótese, conclusão de
que toda e qualquer receita se conteria no âmbito formal do faturamento. O que
se está a esclarecer e frisar, aqui, é apenas a submissão de determinadas receitas,
independentemente do setor de atuação empresarial, a um conceito – bastante
claro – de faturamento.

4 De empresas que não se dediquem precisamente a essa atividade.

Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
35
Não se está retrocedendo à inconstitucional ampliação da base de cálculo
promovida pela Lei no 9.718/98, mas tão-só delimitando o real alcance semântico
do signo “faturamento”. (Grifamos)
Com isso em vista, assim se manifestou o E. Ministro Relator especificamente sobre
as atividades desenvolvidas pelas seguradoras:
Desse modo, ainda que bancos e seguradoras não vendam mercadorias, nem sua
atividade principal configure serviço, a incidência das contribuições sobre o
respectivo faturamento, consistente em receitas de intermediação financeira e de
prêmios de seguros, é de rigor, porque integrantes do conjunto de negócios ou
operações desenvolvidos por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
E não deixo dúvidas ao propósito: não considero as receitas decorrentes de
prêmios de seguros ou de intermediação financeira passíveis de tributação por PIS
e COFINS, porque se originariam de prestação de serviço, nem, muito menos, de
venda de mercadorias, mas pela boa razão de se conterem no âmbito do exato
conceito de faturamento que extraio do texto constitucional.
[...]
Do mesmo modo, seguradoras auferem receitas que provêm diretamente de seu
modelo de negócios, constituindo faturamento. Não colhe, portanto, a alegação
de que prêmios de seguros, porque preordenados à recomposição patrimonial
dos segurados em caso de sinistro, não integrariam faturamento da seguradora.
A natureza particular do contrato que mantêm com os clientes, os segurados, ou
o fato de suportar certos contingenciamentos específicos de seu regime jurídico,
não desnaturam o caráter nitidamente empresarial de sua atuação nesse caso.
E a razão evidente é porque a lógica empresarial, a razão negocial da existência
das seguradoras, assim como a dos bancos, é auferir lucros.
Embora guardem inegável relevância e sejam imprescindíveis ao funcionamento
da sociedade, não se trata de atividades benemerentes ou de caridade, mas
patentemente empresariais e, como tais, exercidas com o manifesto intuito de
obter faturamento como passo necessário, embora nem sempre suficiente, à
obtenção de lucro. (Grifamos)
Por fim, a proposta submetida pelo E. Ministro Relator e acolhida pela Suprema
Corte foi a seguinte:
A proposta que submeto à Corte é, pois, a de reconhecer que se deva tributar,
tão-somente, e de modo preciso, aquilo que cada empresa aufere em razão do
exercício das atividades que lhe são próprias e típicas, enquanto lhe conferem
propósito e razão de ser.
Por isso, escapam à incidência do tributo, as chamadas receitas não operacionais
em geral, as receitas financeiras atípicas e outras do mesmo gênero, desde que,
escusa dizê-lo, não constituam elemento principal da atividade. (Grifamos)
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
36
Por ser pertinente ao julgamento do presente litígio, deve-se ressaltar que, a partir
de uma leitura sistemática do voto do E. Ministro, resta incontroverso que receitas financeiras
atípicas seriam aquelas obtidas por empresas que não se dediquem precisamente a essa atividade,
como o caso das seguradoras.
Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, podemos
analisar as atividades exercidas pelas sociedades seguradoras, a fim de determinar aquilo que se
considera atividade empresarial típica.
Como vimos, a recorrente tem por objeto operar, exclusivamente, no ramo de
seguro saúde. Além disto, nos termos do artigo 73 do Decreto-lei no 73/66, “[a]s Sociedades
Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria”. Assim, as
atividades da recorrente estão limitadas às atividades de seguro, sendo estas, nos termos do
artigo 3o do Decreto-lei no 73/66, aquelas que envolvem “os seguros de coisas, pessoas, bens,
responsabilidades, obrigações, direitos e garantias”.
No mesmo sentido, o artigo 757 do Código Civil estabelece que “[p]elo contrato de
seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
Neste cenário, a única atividade empresarial típica das sociedades seguradoras é a
oferta de seguro de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias (no
caso da recorrente, de seguro saúde), cujo faturamento é obtido com o pagamento do prêmio
pelos segurados. É esta a atividade empresarial típica de toda e qualquer sociedade seguradora.
O fato de a lei exigir investimentos compulsórios por parte das seguradoras não tem
o condão de alterar a natureza das receitas financeiras obtidas pela recorrente, ao exercer uma
atividade que não é típica do seu ramo empresarial.
O caráter acessório de tais investimentos salta aos olhos diante de uma simples
leitura do artigo 84 do Decreto-lei no 73/66, que prevê a sua obrigatoriedade, o qual
transcrevemos uma vez mais:
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
Ora, as obrigações contraídas pelas Sociedades Seguradoras são aquelas
decorrentes da oferta de seguros, que configuram a sua atividade principal. Por sua vez, a
constituição das reservas técnicas é mera exigência legal acessória para assegurar o cumprimento
das obrigações assumidas. Assim, a finalidade da empresa jamais será constituir o ativo
garantidor, bem como, os rendimentos advindos de tais investimentos sempre serão receitas
financeiras, uma vez que as seguradoras não se dedicam a tal ramo de atividade (e nem
poderiam).
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
37
Realizando o cotejo da modalidade da receita auferida com o tipo de empresa que a
produz, para determinar se aquela integra o faturamento desta por conta da correlação com seus
objetivos sociais, verificamos de forma cristalina que os investimentos (ainda que compulsórios)
são totalmente distintos das atividades previstas no contrato social das seguradoras (ainda que
façam parte do cotidiano da empresa).
O modelo de negócio e a atividade exercida pelas seguradoras para obtenção de
faturamento e, posteriormente, lucro, é a oferta de seguros. Por sua vez, os investimentos
compulsórios – ainda que impliquem receitas e, eventualmente, até mesmo, lucro – possuem
como finalidade assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora.
Como bem analisam Thais De Laurentiis e Márcio Costa, “[a] aplicação financeira
dos ativos garantidores não pode apresentar risco. Trata-se de investimento economicamente
eivado da maior segurança possível, de maneira a garantir, apenas, o retorno superior à inflação.
Busca-se, assim, evitar que os ativos garantidores percam valor frente à eventual desvalorização
da moeda”5.
Ora, a compulsoriedade do investimento – alinhada às limitações impostas pela
legislação – apenas reforça o caráter acessório de tal atividade. Não me parece possível considerar
uma atividade compulsória como uma atividade empresarial típica, justamente, por faltar-lhe a
voluntariedade, a possibilidade de optar ou não pelo seu exercício, assim como, pelas condições
de sua realização.
Neste sentido, merece transcrição novamente o artigo 85 do Decreto-lei no 73/66,
que demonstra se tratar de investimento extremamente regulamentado e que depende de
autorização da SUSEP para sua alienação ou agravamento:
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.
Assim, o argumento fazendário de que a compulsoriedade e habitualidade
transformariam a atividade de investimento em atividade típica das seguradoras não subsiste,
uma vez que apenas reforça se tratar de mera condicionante para exercício da atividade típica
desenvolvida pelas seguradoras – oferta de seguros. Neste sentido, cumpre ressaltar que não é a
habitualidade que determina o caráter empresarial típico de determinada atividade, até porque,
quase todas as empresas têm que exercer habitualmente atividades de contabilidade,
administração, gestão financeira, gestão de recursos humanos, marketing, etc, e nem por isso tais
atividades são consideradas atividades principais das empresas.

5 LAURENTIIS, Thais De; Costa, Márcio. Rendimentos financeiros vinculados aos ativos garantidores das provisões
técnicas devem ser tributados pelo PIS/COFINS? In Contribuições: evolução jurisprudencial no CARF, STJ e STF. Marcelo
Magalhães Peixoto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Micheli Przepiorka (Coord.), 1 ed., São Paulo: MP, 2022,
pgs. 318-319.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
38
Somado a tudo o que foi exposto, merece menção o artigo 1o, inciso IV, da Lei no
9.701/98, abaixo transcrito:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; (Grifamos)
Além de tal dispositivo legal reforçar o entendimento de que a receita bruta
operacional das empresas de seguros privados decorre exclusivamente das atividades de seguro,
tendo como contrapartida os prêmios recebidos dos segurados, ainda prevê a exclusão da parcela
dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas da receita bruta
operacional auferida pela seguradora. Ora, a intenção do legislador é clara em excluir aquela
parcela que – apesar de auferida pela seguradora – é destinada ao cumprimento de uma
obrigação legal. Assim, ressalta-se uma vez mais o caráter acessório – e condicionante - dos
investimentos compulsórios, uma vez que, caso configurassem efetivamente uma atividade
exercida para obtenção de faturamento, não faria sentido a exclusão da parcela do prêmio
destinada à sua constituição.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SEGURADORAS.
ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as receitas
derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com
prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as
receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores, uma vez que as reservas
ou provisões destinam-se a proteção e resguardo do cumprimento das obrigações
assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Assim, ainda que
decorrentes de imposição legal, tais receitas não são consideradas receita
operacional, por não serem decorrentes de uma atividade econômica típica das
seguradoras.
(Processo no 16327.720334/2016-26; Acórdão no 3101-004.359; Relator
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 10/12/2025)
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
39
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SEGURADORAS.
ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as receitas
derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com
prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as
receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores, uma vez que as reservas
ou provisões destinam-se a proteção e resguardo do cumprimento das obrigações
assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Assim, ainda que
decorrentes de imposição legal, tais receitas não são consideradas receita
operacional, por não serem decorrentes de uma atividade econômica típica das
seguradoras.
(Processo no 16327.720437/2019-39; Acórdão no 3102-002.804; Relator
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 11/02/2025)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16327.720020/2019-76; Acórdão no 3302-014.560; Relator
Conselheiro Jose Renato Pereira de Deus; sessão de 19/06/2024)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16682.721224/2017-13; Acórdão no 3302-006.551; Relator
Conselheiro Corintho Oliveira Machado; sessão de 26/02/2019)
SEGURADORAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS E DE
ALUGUÉIS DERIVADAS DE ATIVOS GARANTIDORES
As bases de cálculo do PIS e da COFINS das seguradoras são compostas pelo
faturamento, o qual abrange tão somente as receitas derivadas das atividades
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2021-07
40
típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios de seguros. Desta
forma, não se incluem no conceito de faturamento as receitas financeiras e de
aluguéis, produzidas por ativos garantidores (aplicações financeiras e imóveis) das
reservas técnicas.
(Processo no 16682.720657/2011-66; Acórdão no 3301-005.361; Relator
Conselheiro Marcelo Costa Marques D Oliveira; sessão de 24/10/2018)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS E RESSEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita operacional, e, por conseguinte, sujeitas à
incidência de COFINS. No caso das seguradoras e resseguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16682.722920/2016-66; Acórdão no 3301-005.183; Relatora
Conselheira Semiramis de Oliveira Duro; sessão de 26/09/2018)
Por todo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar da
tributação as receitas financeiras decorrentes das reservas técnicas.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1044
DF CARF MF
Original